Tribunal: TJBA
Processo: 8064279-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064279-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EVERALDO CLEMENTINO SANTOS

Advogado(s)
:
JACYANE CAROLINE DE OLIVEIRA MUNIZ BARRETTO

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERV. DA SAUDE E AFINS DA ADM. DIRETA DO ESTADO DA BAHIA - ASSEBA E OUTROS e outros

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM ATÉ 35% DO SALÁRIO LÍQUIDO DO DEVEDOR E 5% DE CONSIGNAÇÃO SOBRE A RENDA LÍQUIDA ATINENTES AO CARTÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO ADVINDA DA LEI Nº 14.131/202. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. Na via estreita do agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto, ou não, da decisão combatida, com especial destaque à verificação da ocorrência dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória pleiteada na ação principal, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.

2. Na espécie, tratando-se de demanda em que se discute o superendividamento, errônea é a decisão que, não limita os descontos na remuneração líquida do devedor a 35% (trinta e cinco por cento), em consonância com o princípio da dignidade humana e precedentes desse Tribunal de Justiça.

3. Multa. Possibilidade. Fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da obrigação.

4. Agravo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064279-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante EVERALDO CLEMENTINO SANTOS e como apelada ASSOCIAÇÃO DOS SERV. DA SAUDE E AFINS DA ADM. DIRETA DO ESTADO DA BAHIA - ASSEBA E OUTROS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .